Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-16.2018.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000084-16.2018.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante CAMILA DA
SILVA BRITO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-16.2018.8.26.0434 -Voto no 16.089
2
VOTO No 16.089
APELAÇÃO No 1000084-16.2018.8.26.0434
COMARCA: PEDREGULHO (VARA ÚNICA)
APELANTE: CAMILA DA SILVA BRITO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca
e apreensão - Sentença de improcedência, com condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência - Apelo da ré - Pedido de justiça
gratuita indeferido - Preparo não efetuado - Deserção reconhecida ex
officio - Apelação não conhecida
A sentença de fls. 157/158, cujo relatório é adotado,
julgou “IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, determino a devolução do bem à parte
requerida, livre de ônus, em 05 (cinco) dias, cabendo a providência, obviamente, à parte autora”,
condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 2.000,00.
Apela a ré (fls. 161/165) buscando a reforma da sentença
na parte em que a condenou ao pagamento das verbas de sucumbência.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
174/179).
Constatado em juízo de admissibilidade que a apelação
não veio acompanhada do recolhimento do preparo recursal e que a apelante
formulou pedido de justiça gratuita, determinou-se a comprovação da
hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos (fl. 206),
oportunidade em que foram juntados os documentos de fls. 210/215.
Verificada a ausência de documentação e a não
comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se o benefício
pretendido, determinando-se o recolhimento em dobro do preparo recursal,
sob pena de deserção (fls. 222/224).
Após regular intimação (certidão de fl. 225), a apelante
não se manifestou (certidão de fl. 226).
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento tendo em vista o não
recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-16.2018.8.26.0434 -Voto no 16.089
3
Processo Civil (“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”).
A ré interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da
sentença, deixando, porém, de recolher o preparo recursal, uma vez
formulado pedido de justiça gratuita.
Determinou-se, então, a comprovação da hipossuficiência
econômica, com a juntada de documentos (fl. 206), oportunidade em que
foram juntados os documentos de fls. 210/215.
Analisada a documentação, verificou-se a ausência de
alguns dos documentos solicitados, motivo pelo qual foi indeferido o
benefício pretendido, determinando-se o recolhimento em dobro do preparo
recursal, sob pena de deserção (fls. 222/224).
Após regular intimação (certidão de fl. 225), a apelante
não se manifestou (certidão de fl. 226).
Não tendo a apelante atendido ao comando da decisão
acima mencionada, inarredável o reconhecimento da deserção do recurso
interposto, na forma dos artigos 1.007 e 932, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida).
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator